Tribunal: STF
Processo: AI 678036
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 E 356 DO
   STF. FGTS. MULTA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRAZO PRESCRICIONAL.
   OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   Inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional
   suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Se a
   questão constitucional não vinha sendo discutida, e nem foi
   suscitada em embargos de declaração, não há falar em
   prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 da
   Corte.
II - A jurisprudência da Corte é no sentido de que o
   debate acerca do prazo prescricional para reclamar as diferenças
   referentes à multa do FGTS tem caráter infraconstitucional, o que
   torna inviável o recurso extraordinário.
III - Agravo
   regimental improvido.